Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhorar as quotas sociais da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar as quotas sociais da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. Prevê, também, as quotas sociais em seu rol de preferência de penhora. Inteligência do art. 835, CPC.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a penhora de quotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores.
4.1. No caso específico dos autos, foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, cabendo, portanto, a penhora das quotas sociais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, IX.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp no 2.590.823/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.592.713/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1966895 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1913407 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1884841 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.